Tribunal: TJMT
Processo: 1067572-96.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067572-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIAS DE SOUZA FREITAS - CPF: 872.413.661-15 (RECORRENTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1067572-96.2025.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ENERGISA S.A
.

Recorrido:
JOSIAS DE SOUZA FREITAS
.

Data do Julgamento:
19/05/2026.

EMENTA

IREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENERGIA ELÉTRICA. IMPUGNAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FATURAS EXORBITANTES. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. LAUDO METROLÓGICO DO IPEM/INMETRO. MEDIDOR AFERIDO E APROVADO. CONSUMO REGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE REDUÇÃO DRÁSTICA DE CONSUMO APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO. INEXISTÊNCIA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS AFASTADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar parcialmente inexigíveis os débitos referentes às faturas dos meses de setembro, outubro e novembro de 2025; determinar o refaturamento pela média de consumo; confirmar a tutela de urgência que ordenou o restabelecimento do serviço; e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de alegada cobrança excessiva de energia elétrica em imóvel em construção.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3.

A questão em discussão consiste em definir se as cobranças decorrentes de consumo elevado de energia elétrica resultaram de defeito no medidor ou se foram regularmente apuradas pela concessionária, à luz da prova técnica produzida nos autos.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

5.

O Certificado de Verificação Metrológica emitido pelo IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO, concluiu que o medidor estava em conformidade com os parâmetros técnicos exigidos, registrando o consumo dentro da margem de exatidão permitida.

6.

A perícia técnica realizada por órgão oficial goza de presunção de legitimidade, a qual não foi afastada por contraprova técnica idônea produzida pelo consumidor.

7.

O autor não apresentou histórico oficial de consumo posterior à substituição do medidor apto a comprovar redução significativa e permanente do consumo da unidade consumidora.

8.

A permanência de faturamento elevado após a troca do equipamento enfraquece a alegação de defeito no medidor anteriormente instalado.

9.

A simples elevação do consumo, desacompanhada da demonstração de irregularidade na medição ou de falha na prestação do serviço, não autoriza o reconhecimento da inexigibilidade do débito nem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

10.

Demonstrada a regularidade da medição, o consumo registrado deve ser atribuído à utilização interna da unidade consumidora, cuja administração compete ao próprio usuário.

11.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12.

Recurso provido.

13.

Tese de julgamento: 1. O laudo metrológico emitido pelo IPEM/INMETRO constitui prova técnica apta a demonstrar a regularidade do medidor de energia elétrica. 2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever do consumidor de apresentar elementos mínimos de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. 3. A ausência de prova técnica capaz de infirmar a regularidade da medição impede o reconhecimento de cobrança indevida e de dano moral decorrente de consumo elevado de energia elétrica. 4. O consumo elevado, por si só, não caracteriza falha na prestação do serviço quando respaldado por aferição técnica regular.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CDC, art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 137; Portaria INMETRO nº 587/2012. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI nº 1028509-63.2022.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 29.04.2024; TJMT, RI nº 1004192-02.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 04.08.2025; TJMT, RI nº 1041052-33.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 05.05.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a liminar deferida, determinando o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor; declarar a inexigibilidade de parte dos débitos relativos às faturas dos meses de setembro, outubro e novembro de 2025; determinar o refaturamento pela média de consumo; e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a concessionária sustenta que não houve falha na prestação do serviço, ao argumento de que o medidor instalado era novo e que, após sua retirada para perícia, foi aprovado pelo IPEM/MT/INMETRO, o que comprovaria a regularidade da medição. Afirma, ainda, que o consumo registrado é de responsabilidade do consumidor.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença, reiterando que o consumo caiu drasticamente após a substituição do medidor.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, na qual o reclamante alega que as faturas de energia elétrica emitidas nos meses de setembro e outubro de 2025 não correspondem ao seu consumo habitual.

Sustenta que, logo após a instalação da unidade consumidora, foram registradas cobranças incompatíveis com a realidade do imóvel, que, à época, encontrava-se em construção e desocupado.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade das cobranças de energia elétrica constantes das faturas de setembro de 2025, no valor de R$ 1.593,87; outubro de 2025, no valor de R$ 3.442,07; e novembro de 2025, no valor de R$ 2.460,20.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade.
Todavia, a busca pela verdade real exige que a decisão judicial esteja amparada em provas sólidas constantes dos autos.

No caso em análise, embora se trate de relação de consumo, com possibilidade de inversão do ônus da prova, tal instituto não isenta o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, tampouco impede a concessionária de produzir prova em sentido contrário.

Verifica-se que a concessionária requerida apresentou prova técnica consistente, consubstanciada no Certificado de Verificação Metrológica emitido pelo IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO e dotado de presunção de imparcialidade (ID 357793938).

O referido laudo, elaborado após a retirada do medidor nº 2274773-30 para aferição, concluiu que o equipamento estava em conformidade com o Regulamento Técnico Metrológico, apresentando erros de medição dentro da classe de exatidão permitida.
Em outros termos, o medidor registrava regularmente a energia que por ele passava.

Por outro lado, o autor sustenta que,
após a instalação do novo medidor, seu consumo teria sido drasticamente reduzido, passando para cerca de 238 kWh mensais.

Contudo, da análise detida dos autos,
verifica-se que o autor não juntou faturas ou histórico oficial de consumo dos meses subsequentes à substituição do medidor, como, por exemplo, faturas de janeiro ou fevereiro de 2026, que pudessem comprovar, de forma documental e segura, a alegada nova média de consumo.

Os prints do aplicativo juntados aos autos demonstram apenas que as faturas anteriores permaneciam em aberto e que a fatura de novembro de 2025,
já com o novo medidor em funcionamento, ainda apresentava valor elevado, de R$ 2.460,20, circunstância que enfraquece a tese de que o alto consumo decorria exclusivamente de defeito no aparelho antigo.

Portanto, a perícia técnica realizada por órgão oficial goza de presunção de legitimidade e não foi desconstituída pelo autor mediante contraprova técnica idônea.

Assim, estando demonstrado que o medidor funcionava regularmente, o consumo registrado, ainda que elevado para um imóvel em construção, deve ser atribuído à utilização da energia no âmbito da unidade consumidora, cuja gestão incumbe ao próprio consumidor, seja por fuga de carga interna, uso de equipamentos inadequados ou consumo efetivo.

Nesse sentido,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA A QUO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO INICIAL -
ENERGIA ELÉTRICA
–
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO CONSTATADA – LAUDO DO INMETRO – COBRANÇA DEVIDA
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que reformou a sentença a quo para julgar improcedente o pleito inicial, tendo em vista que, o laudo do IPEM-MT/INMETRO atesta o funcionando normal do medidor de consumo de energia elétrica da parte reclamante, nos moldes da Portaria 587/2012 do INMETRO.

2. A parte Agravante alega que o laudo aprovado do INMETRO não é suficiente para elidir a sua responsabilidade, alegando ainda que houve uma significativa queda de consumo após a troca do medidor.

3. A Resolução Normativa nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada) prevê que a concessionária pública de energia elétrica tem o dever de instaurar procedimento interno para apurar eventual irregularidade de consumo de energia elétrica, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, o que foi observado no presente caso.
[...] - (N.U 1028509-63.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)”

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. QUESTIONAMENTO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. REGULARIDADE DO FATURAMENTO. LAUDO METROLÓGICO FAVORÁVEL À CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
“A simples elevação no consumo de energia elétrica, quando dentro da média anual da unidade consumidora e respaldada por laudo técnico que atesta a regularidade do medidor, não configura, por si só, falha na prestação do serviço.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, nos termos do art. 14 do CDC, exige a demonstração de defeito na prestação ou de conduta lesiva, o que não se verifica na mera variação de consumo.

É indevida a condenação em honorários advocatícios em primeira instância nos Juizados Especiais, salvo nos casos de litigância de má-fé, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. [...] - (N.U 1004192-02.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025, Publicado no DJE 09/08/2025).”

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONSUMO ELEVADO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. DESPROVIMENTO. [...] 1. Não há falha na prestação do serviço quando a concessionária comprova, mediante perícia técnica, a regularidade do consumo registrado.
2. A ausência de histórico de consumo não é suficiente para comprovar cobrança indevida. 3. A cobrança considerada excessiva, desacompanhada de prova de defeito do medidor ou de erro da concessionária, não configura dano moral.
[...] (N.U 1041052-33.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025).”

Desse modo, comprovada a regularidade da medição por laudo técnico do IPEM/MT e inexistindo prova concreta da redução do consumo nos meses posteriores, não há como reconhecer a prática de ato ilícito pela concessionária. A cobrança, nesse contexto, configura exercício regular de direito.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de inexigibilidade de débito e, por consequência, de indenização por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026